Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-14.2017.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800918-14.2017.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: EDEVALDO MIGUEL PINHEIRO DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL.
AGR
A
VO INTERNO
EM R
ECURSO E
SPECIAL
.
RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
O Recurso
.

A
gravo interno

interposto com base
§2º do art. 1030 do CPC,
contra
a
decisão do vice-presidente que negou seguimento a r
ecurso e
special amparado no
s
Tema
s
141
do STJ e 191 e 308 do STF
.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação
dos prudentes qualificados.

“
Tese 141/STJ:
"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (Resp 1.110.848)”

“
Tese 191/STF
: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)”

“
Tese 308/STF
: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)”

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Direito à percepção de
FGTS a servidor público temporário, cujo contrato fo
i
considera
do nulo por sucessivas renovações
.

I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

O servidor que
tem o

contrato temporário prorrogado por período superior ao estabelecido afronta o ordenamento jurídico
,

sendo

considerado nulo
. Faz jus, contudo,
ao FGTS
. Inteligência
do
art. 37,

§2º, da Constituição
Federal
c/c o
art. 19-A da Lei nº
Lei 8.036/90 (FGTS)
.

IV
.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Aplicabilidade dos Temas 141 do STJ e 191 e 308 do STF
.

Dispositivos relevantes citados:
arts 37, §2º do Constituição Federal e

art. 19-A da Lei nº
Lei 8.036/90 (FGTS).

Jurisprudência relevante citada:
Resp
1.110.848/RN
(Tema
141/STJ
), RE 596.478/RR
(Tema
191/STF
) e RE 705.140/RS
(Tema
308/STF
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 3ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (22 a 29 de janeiro de 2025),

por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
21
.
521
.
852
)
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
(ID

20
.
288
.
907
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
em exame

os
Temas
141 do STJ e
19
1
e

3
08 do STF
, cuj
as
teses jurídicas vincu
lantes fora
m
vazadas, respectivamente, da seguinte forma:

“Tese 141/STJ: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público." (Resp 1.110.848)”

“Tese 191/STF: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)”

“Tese 308/STF: "A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS." (RE 705.140)”

Por sua vez,
antes,
o acórdão fo
ra
assim ementado pela
Turma Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCABÍVEL. TEMA 608/STF.

1- Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julga parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento de FGTS referente aos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação;

2- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN. Aplicação dos Temas 308, 612 e 916 do STF;

3- Aplica-se ao caso concreto a prescrição quinquenal, conforme determinação do Tema 608 do STF;

4. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e desprovidos.

(
1
ª Turma de Direito P
úblico
. Rel
a
. Des
a
.
Célia Pinheiro
.
Disponibilizado
no PJE
em
21/02/2024
)
.

Alega-se, em síntes
e,
“
que

embora haja entendimento que pode haver o direito à percepção de FGTS nos casos de

contratos nulos de servidores temporários, tal direito se dá SOMENTE AOS

SERVIDORES CONTRATADOS PELO REGIME DA CLT, e não aos regidos pelo regime

jurídico-administrativo dos servidores públicos estatutário
, como no caso em análise.
”

Não
foram apresentadas

contrarrazões
(
ID

nº
22
.
697
.
365
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogad
a
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é beneficiário da justiça gratuita
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual,
uma vez mais
,
não

demonstrou
as diferenças

entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e os que
deram ensejo aos precedentes aqui citados
.

Entendo
, assim,
que
deve ser
mantida a decisão
que negou o seguimento ao recurso especial
e, por consequência, o acórdão
exarado pela Turma Julgadora, de cujo voto-condutor reproduzo a seguinte passagem:

“
Constata-se incontroverso que o Município estabeleceu contrato temporário com o requerente, tendo prorrogado o vínculo por período superior ao estabelecido legalmente (de 1/12/2000 a 31/12/2016) em afronta direta ao ordenamento jurídico pertinente. O caso não se amolda à natureza temporária, porquanto invalida a contratação por sucessivas e reiteradas renovações; sendo, portanto, nulo o ato de contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Após inúmeros casos de contratações nulas por parte da Administração, foi acrescentado à Lei 8.036/90 (FGTS) o art. 19-A, dispositivo que possui a seguinte redação:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas
hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese
: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Grifo nosso).

Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese
: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo a quo está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios citados e com as provas documentais apresentadas pelo autor, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, com consequente direito à indenização do FGTS.

Assim, não cabe provimento ao recurso de apelação do Município.
”

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Transitado em julgado a decisão, retornem os autos à Vice-Presidência, haja vista a pendência de agravo em recurso especial manejado como base no art. 1042 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 29/01/2025